Tribunal: TJDFT
Processo: 0728149-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728149-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIRE VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: LUCAS DE JESUS DE BRITO, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Efeito Suspensivo - Cumprimento de Sentença - Penhora de Veículo - Perigo de Dano Grave - Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o “periculum” demonstrado, menos “fumus” se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Na espécie, a parte agravante impugna a penhora de veículo próprio após condenação solidária em Ação de Ressarcimento que correu sem a sua participação, uma vez que foi citada por edital. Considerando que as matérias aventadas, concernentes à nulidade de citação e ilegitimidade, são de ordem pública, é necessário proceder com cautela. Com efeito, havendo o risco de dano grave de difícil reparação com possibilidade de penhora do veículo e continuidade dos atos constritivos, entendo necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Destaco que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Relatoria. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Aos agravado para, querendo, contrarrazoarem o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator